Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, INCISO X, DO CPC. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS RESTRITO APENAS À CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE CONTA DESTINADA A INVESTIMENTO FINANCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVESTIMENTO REALIZADO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias.
3. Uma vez que a parte não logrou êxito em comprovar que as quantias depositadas em instituição financeira de investimento, efetivamente, estão aplicadas em investimentos financeiros, cabível o seu bloqueio judicial nos moldes de uma conta corrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.